Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por JOSE SOARES ARRUDA em face de suposto ato administrativo omissivo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que há mais de três anos o mantem em lista de espera para a realização de cirurgia. Narra, em sua exordial (ID. 29272060, p. 01-09), que foi diagnosticado com Mal de Parkinson há mais de 15 (quinze) anos e, atualmente, encontra-se parcialmente incapacitado, sendo que, quando não está em uso de medicamento, torna-se completamente dependente para a realização das atividades diárias, tais como higiene, alimentação, vestuário, locomoção etc. (p. 02). Descreve que o seu quadro clinico tem piorado progressivamente nos últimos tempos e que as opções terapêuticas medicamentosas estão se esgotando e, para melhorar sua qualidade de vida, há recomendação médica para a realização de cirurgia intitulada “neuromodulação – cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente”, procedimento este aceito tanto pela ANVISA como pela ANS (p. 03). Acrescenta que a demora excessiva na autorização da cirurgia tem o condão de agravar o seu quadro clínico, fato descrito no laudo médico acostado aos autos (p. 04). Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e da prioridade no tramite processual, bem como o deferimento de tutela provisória de urgência para que seja determinada a autoridade coatora que autorize imediatamente a cirurgia aqui pleiteada e que esta seja realizada em até 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que seja confirmada a tutela para determinar o internamento do impetrante em algum dos hospitais do DF com convenio com o SUS e a consequente realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente (p. 09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando os documentos apresentados a inicial – em especial os contracheques do impetrante, o qual demonstrou receber valor líquido inferior a quatro mil reais (ID. 29272063) – defiro-lhe a gratuidade da justiça almejada. Igualmente, observando tratar-se de portador de doença grave (Parkinson – IDs. 29272064 e 29272065), defiro-lhe, ainda, a preferência de tramitação desta ação, na forma estampada no art. 1.048, I, do CPC. Registre-se no sistema. Destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Destaque-se, ainda, que a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Na situação ora em exame, verifico, de uma análise superficial dos fundamentos e dos documentos apresentados, a existência de plausibilidade jurídica na narrativa autoral, sendo comprovado, de plano, por meio de atestados médicos emitidos por profissionais médicos do Hospital de Base de Brasília (ID. 29272064), que é portador da doença de Parkinson há mais de 15 (quinze) anos e que os tratamentos medicamentosos até então utilizados não estão mais surtindo-lhe efeitos, não sendo mais possível o seu controle clinicamente, o que repercute severamente na sua qualidade de vida e de seus familiares. A probabilidade do direito encontra-se minimamente comprovada, sendo descrito pelo próprio médico que o paciente aguarda a requerida cirurgia há 03 (três) anos (ID. 29272064, p. 03) O risco de dano igualmente é patente, visto que é de conhecimento público as graves consequências motoras e mentais nos pacientes acometidos com a Doença de Parkinson e, considerando a expressa narrativa de que, no caso em questão, a cirurgia é o que melhor atende ao impetrante, deve a autoridade pública autorizar o internamento e a realização do procedimento em questão. Com estas considerações, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente no impetrante JOSE SOARES ARRUDA, nos termos do pedido médico juntado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Notifique-se, COM URGÊNCIA, a autoridade coatora para que dê cumprimento a presente decisão no prazo determinado acima e preste, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que entender necessárias. Cientifique-se a Procuradoria do DISTRITO FEDERAL para os fins previstos no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora